Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE CIVIL. LAUDO PERICIAL. INCONTESTE. NOMEAÇÃO DA CURADORA.
1. A prova pericial foi incontestável acerca da incapacidade civil da curatelada, razão pela qual foi decretada sua interdição.
2. A escolha da curadora recaiu sob a filha que possuía maior disponibilidade de tempo e reside com a curatelada, baseada em ampla prova pericial produzida nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.